Tribunal: TJBA
Processo: 8026871-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8026871-42.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: SERGIO AUGUSTO BARRETO DE OLIVEIRA Advogado(s): ANEILTON JOAO REGO NASCIMENTO, MARILIA MIRANDA ALMEIDA DE OLIVEIRA, VILOBALDO JOSE LANDIN AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DÍVIDA DE VALOR EXPRESSIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto por SÉRGIO AUGUSTO BARRETO DE OLIVEIRA contra decisão monocrática (ID 82884652) que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado nos autos, determinando o recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. O agravante sustenta hipossuficiência financeira em razão de dificuldades econômicas decorrentes de intempéries climáticas, pandemia da COVID-19 e problemas familiares, com destaque para grave acidente sofrido por seu filho, que resultou em paraplegia e demandou alto custo com tratamento médico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos legais para concessão da gratuidade de justiça à pessoa natural agravante, nos termos do art. 99 do CPC e do art. 5º, LXXIV, da CF/1988. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A declaração de hipossuficiência financeira firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, podendo ser afastada mediante a existência de elementos nos autos que infirmem essa condição, conforme § 2º do mesmo dispositivo. 4. A contratação de cédula de crédito rural no valor de R$ 429.292,50 afasta, no caso concreto, a presunção de necessidade, revelando incompatibilidade com a alegada condição de miserabilidade jurídica. 5. A concessão da assistência judiciária gratuita deve observar o disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que condiciona o benefício à demonstração inequívoca da insuficiência de recursos, o que não se verifica nos autos. 6. O juízo de origem já deferiu o parcelamento das custas processuais em 10 vezes, conforme previsão da Lei Estadual nº 12.373/2011 (alterada pela Lei nº 14.025/2018) e regulamentada pelo Decreto Judiciário nº 918/2020, medida suficiente à preservação do acesso à justiça. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso de Agravo Interno desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 99, §§ 2º e 3º; Lei Estadual nº 12.373/2011, com alterações da Lei nº 14.025/2018; Decreto Judiciário nº 918/2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8026871-42.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante SÉRGIO AUGUSTO BARRETO DE OLIVEIRA e como agravado BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-239